Tribunal: TJDFT
Processo: 0712160-19.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Apelação Cível. Cumprimento Individual De Sentença Coletiva Oriunda Da Ação Coletiva No 0702195-95.2017.8.07.0018. Reiteração De Execução Individual Anteriormente Ajuizada. Identidade Entre As Demandas. Coisa Julgada. Ilegitimidade Passiva Do Distrito Federal Reconhecida Em Processo Anterior. Manutenção Da Sentença. Recurso Não Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento nos arts. 485, V, e 924, I, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada quanto à ilegitimidade passiva do Distrito Federal, já declarada em cumprimento anterior, no qual houve trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar o reconhecimento da coisa julgada e permitir o prosseguimento de novo cumprimento individual fundado no mesmo título coletivo, sem superação do vício de ilegitimidade passiva já decidido definitivamente na ação anterior.
III. Razões de decidir
4. Verificada a tríplice identidade entre as execuções – partes, pedido e causa de pedir –, evidencia-se a repetição da demanda, nos termos do art. 337, § 4o, do CPC.
5. O vício que motivou a extinção anterior – ilegitimidade passiva do Distrito Federal, pois os proventos da parte exequente são pagos pelo IPREV/DF – não foi sanado, persistindo o impedimento à repropositura da execução.
6. Os limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC) impedem a ampliação do título coletivo para alcançar ente não integrante da relação processual original, bem como afastam a rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 337, § 4o; 485, V; 502; 506; 924, I; 85, § 11. Lei Distrital no 5.184/2013
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2067629, 071758561.2024.8.07.0018, 7a Turma Cível, rel. Des. Sandra Reves.